Tribunal: TJSP
Processo: 0015695-52.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015695-52.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCOS JOSE
DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015695-52.2019.8.26.0996 -Voto no 36.085.
2
Agravo em Execução Penal no 0015695-52.2019.8.26.0996–Pres. Prudente.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Marcos José de Moraes.
Voto no 36.085.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal da Comarca de Presidente Prudente – DEECRIM 5a RAJ, que
deferiu o pedido de remição de pena pela leitura, o Ministério Público
agravou buscando a reforma do julgado, argumentando em síntese que
a leitura não deve funcionar como meio de remição de pena, por não
guardar compatibilidade com a ordem constitucional vigente e também
em razão da latente falibilidade do sistema de avaliação.
Mantida
a
decisão
agravada,
a
ilustrada
Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo.
É a síntese do necessário.
2. Da leitura dos autos se depreende que o
sentenciado após a leitura de livros recomendados apresentou a
resenha deles e se submeteu à arguição oral, apresentando, segundo
os examinadores, “descrição oral suficientemente detalhada para permitir a
caracterização da atividade desenvolvida”.
Não se desconhece a controvérsia envolvendo a
adoção desse sistema de avaliação e seu emprego para fins da
concessão de remição de pena, por inexistir previsão legal autorizando
a medida. Apesar disso, parte da jurisprudência vai se consolidando no
sentido de, aplicando a analogia “in bonan partem”, admitir a solução
aqui adotada, pois sempre se soube que a leitura de obras clássicas,
filosóficas e científicas, dentre outras, previamente recomendadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015695-52.2019.8.26.0996 -Voto no 36.085.
3
podem inspirar e, por ter muitas delas caráter edificante, até
transformar o indivíduo.
O Conselho Nacional de Justiça, ciente desse
potencial, recomenda a adoção pelos tribunais pátrios da remição pela
leitura, “notadamente para apenados aos quais não sejam assegurados os
direitos ao trabalho, educação e qualificação profissional, nos termos da Lei
n. 7.210/84 (LEP - arts. 17, 28, 31, 36 e 41, incisos II, VI e VII), observando-
se os seguintes aspectos: a) necessidade de constituição, por parte da
autoridade penitenciária estadual ou federal, de projeto específico visando à
remição pela leitura, atendendo a pressupostos de ordem objetiva e outros
de ordem subjetiva; b) assegurar que a participação do preso se dê de forma
voluntária, disponibilizando-se ao participante 1 (um) exemplar de obra
literária, clássica, científica ou filosófica, dentre outras, de acordo com o
acervo disponível na unidade, adquiridas pelo Poder Judiciário, pelo DEPEN,
Secretarias Estaduais/Superintendências de Administração Penitenciária dos
Estados ou outros órgãos de execução penal e doadas aos respectivos
estabelecimentos prisionais; c) assegurar, o quanto possível, a participação
no projeto de presos nacionais e estrangeiros submetidos à prisão cautelar;
d) para que haja a efetivação dos projetos, garantir que nos acervos das
bibliotecas existam, no mínimo, 20 (vinte) exemplares de cada obra a ser
trabalhada no desenvolvimento de atividades; e) procurar estabelecer, como
critério objetivo, que o preso terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias
para a leitura da obra, apresentando ao final do período resenha a respeito
do assunto, possibilitando, segundo critério legal de avaliação, a remição de
4 (quatro) dias de sua pena e ao final de até 12 (doze) obras efetivamente
lidas e avaliadas, a possibilidade de remir 48 (quarenta e oito) dias, no prazo
de 12 (doze) meses, de acordo com a capacidade gerencial da unidade
prisional; f) assegurar que a comissão organizadora do projeto analise, em
prazo razoável, os trabalhos produzidos, observando aspectos relacionados à
compreensão e compatibilidade do texto com o livro trabalhado. O resultado
da avaliação deverá ser enviado, por ofício, ao Juiz de Execução Penal
competente, a fim de que este decida sobre o aproveitamento da leitura
realizada, contabilizando-se 4 (quatro) dias de remição de pena para os que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015695-52.2019.8.26.0996 -Voto no 36.085.
4
alcançarem os objetivos propostos; g) cientificar, sempre que necessário, os
integrantes da comissão referida na alínea anterior, nos termos do art. 130
da Lei n. 7.210/84, acerca da possibilidade de constituir crime a conduta de
atestar falsamente pedido de remição de pena; h) a remição deverá ser
aferida e declarada pelo juízo da execução penal competente, ouvidos o
Ministério Público e a defesa; i) fazer com que o diretor do estabelecimento
penal, estadual ou federal, encaminhe mensalmente ao juízo da execução
cópia do registro de todos os presos participantes do projeto, com
informações sobre o item de leitura de cada um deles, conforme indicado
acima; j) fornecer ao apenado a relação dos dias remidos por meio da
leitura.” (Recomendação no 44/2013).
No caso presente após a leitura das obras
previamente recomendadas o apenado se submeteu à avaliação,
obtendo parecer favorável dos examinadores.
Salienta ainda a decisão agravada que “não
podemos deixar de observar que se trata de projeto que busca a evolução
intelectual, a reintegração e a ressocialização do preso à sociedade, sendo o
incentivo à leitura um grande passo no cumprimento da finalidade da pena
prevenção especial.” (fl. 40).
Admitindo a remição pela leitura, em recente
julgado desta colenda Câmara assim já se decidiu: “O art. 126 da Lei de
Execução Penal, alterado pela Lei no 12.433/2011 dispõe: 'O condenado que
cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho
ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.' Tal previsão não afasta
a interpretação extensiva ou a analogia 'in bonam partem' para contemplar a
leitura como hipótese de remição da pena, nos termos da Portaria Conjunta
no 276/2012 do DEPEN/MJ, adotada como fundamento pela decisão agravada
para remir quatro (4) dias da pena pela leitura do agravado. Ao contrário do
que sustenta o Parquet, não se pode negar que a 'leitura', como extensão do
estudo, represente uma possibilidade de aprimoramento pessoal, dentre
poucas disponíveis em um presídio. Por meio dela, abrem-se horizontes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015695-52.2019.8.26.0996 -Voto no 36.085.
5
capacita-se a evolução de juízos de valor, permitindo o desenvolvimento
pessoal, além de contribuir, como bem apontado pelo magistrado, para o
processo de reinserção social do preso, seja pela capacidade de agregar
valores éticos e morais à formação, seja pelo combate à ociosidade no
ambiente carcerário. Nesse diapasão, a leitura afigura-se tão coerente com o
caráter ressocializador e retributivo da pena, quanto a execução de
quaisquer trabalhos dentro do sistema penitenciário. Saliente-se que o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 312.486-SP, manifestou-
se pela possibilidade de remição da pena com base na referida portaria
conjunta, assentando, ao final, a sua compatibilidade com a Lei de Execução
Penal, conforme se depreende da ementa: 'HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. FALTA DE CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA
PENA PELA LEITURA. ART. 126 DA LEP. PORTARIA CONJUNTA N.
276/2012, DO DEPEN/MJ E DO CJF. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ.
1. Conquanto seja inadmissível o ajuizamento de habeas corpus em
substituição ao meio próprio cabível, estando evidente o constrangimento
ilegal, cumpre ao tribunal, de ofício, saná-lo. 2. A norma do art. 126 da LEP,
ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do
condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o
benefício em comento, em razão de atividades que não estejam expressas no
texto legal (REsp n. 744.032/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
5/6/2006). 3. O estudo está estreitamente ligado à leitura e à produção de
textos, atividades que exigem dos indivíduos a participação efetiva enquanto
sujeitos ativos desse processo, levando-os à construção do conhecimento. A
leitura em si tem função de propiciar a cultura e possui caráter
ressocializador, até mesmo por contribuir na restauração da autoestima.
Além disso, a leitura diminui consideravelmente a ociosidade dos presos e
reduz a reincidência criminal. 4. Sendo um dos objetivos da Lei de Execução
Penal, ao instituir a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado
e sua readaptação ao convívio social, a interpretação extensiva do
mencionado dispositivo impõe-se no presente caso, o que revela, inclusive, a
crença do Poder Judiciário na leitura como método factível para o alcance da
harmônica reintegração à vida em sociedade. 5. Com olhos postos nesse
entendimento,
foram
editadas
a
Portaria
conjunta
n.
276/2012,
do
Departamento Penitenciário Nacional/MJ e do Conselho da Justiça Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015695-52.2019.8.26.0996 -Voto no 36.085.
6
bem como a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. 6.
Writ não conhecido. Ordem expedida de ofício, para restabelecer a decisão
do Juízo da execução que remiu 4 dias de pena do paciente, conforme os
termos da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.' (HC
312.486/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, j.
9.6.2015, DJe 22.6.2015). Portanto, não há o que se rever na respeitável
decisão impugnada, que deve ser integralmente mantida.” (Agravo em
Execução no 0006047-48.2019.8.26.0996, 1a Câmara Criminal, Rel. Des.
Figueiredo Gonçalves, julg. em 4.11.2019).
De igual teor, veja-se também recente julgado
do colendo Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça tem admitido que o art. 126 da Lei de Execução Penal, ao
possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do
condenado, sendo possível o uso da analogia 'in bonam partem', que admita
o benefício em comento em razão de atividades que não estejam expressas
no texto legal, como no caso, a leitura e resenha de livros, nos termos da
Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes.”
(HC 527446 / SP, 5a Turma, Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo,
julgado em 12.11.2019, DJe 20.11.2019).
Portanto, bem decidida a questão na douta
decisão recorrida, ela deve ser mantida, razão pela qual o
desprovimento do agravo se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -